Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728710-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIAO MARTINS ANDRADE RECORRIDO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação coletiva voltada para a indenização de adquirentes de imóveis comerciais que não foram advertidos adequadamente sobre a sua destinação. 2. Agravado firmou contrato com cláusula específica da destinação comercial do imóvel. Reafirmou o conhecimento desta condição em declaração posterior. 3. A condenação fixada na Ação Civil Pública se destina a beneficiar os consumidores que realizaram a compra do imóvel acreditando se tratar de bem residencial, sofrendo a falsa impressão de que teriam direito de residir no local, observa-se que a indenização deve ser direcionada, exclusivamente, aos compradores lesados, hipótese em que não se enquadra o agravado que, como se viu, já adquiriu o bem consciente da sua destinação comercial. 4. Estando os danos morais individuais direcionados aos consumidores lesados, ou seja, aos titulares dos imóveis que foram vítimas da propaganda enganosa, adquirindo-o com a ideia equivocada de que se tratava de imóvel residencial, somente a eles se destina a referida indenização, não abarcando o referido título o agravado, que, repise-se, já adquiriu o imóvel ciente de sua destinação. 4.1. Mostra-se imperioso reconhecer a ilegitimidade da parte exequente/agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 485, inciso VI, e 502, ambos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, e 81, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a ofensa à coisa julgada e aos limites da ação coletiva, ao argumento de que a indenização por dano moral coletivo não excluiria a indenização individual, que seria passível de ser executada de forma autônoma por cada consumidor adquirente do imóvel à época das propagandas, como seria o caso do insurgente, razão pela qual não haveria que se falar em ilegitimidade ativa do exequente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso VI, e 502, ambos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, e 81, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) como a condenação fixada na Ação Civil Pública se destina a beneficiar os consumidores que realizaram a compra do imóvel acreditando se tratar de bem residencial, sofrendo a falsa impressão de que teriam direito de residir no local, observa-se que a indenização deve ser direcionada, exclusivamente, aos compradores lesados, hipótese em que não se enquadra o agravado que, como se viu, já adquiriu o bem consciente da sua destinação comercial. Desse modo, estando os danos morais individuais direcionados aos consumidores lesados, ou seja, aos titulares dos imóveis que foram vítimas da propaganda enganosa, adquirindo-o com a ideia equivocada de que se tratava de imóvel residencial, somente a eles se destina a referida indenização, não abarcando o referido título o agravado, que, repise-se, já adquiriu o imóvel ciente de sua destinação. Assim, mostra-se imperioso reconhecer a ilegitimidade da parte exequente/agravado (ID 65038541 – Pág.10/11). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024